Tribunal: CARF
Processo: 11516.721723/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721723/2017-17
ACÓRDÃO
3402-011.827 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 08/07/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.827 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721723/2017-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.492, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$
2.135.886,12,
pela
não
homologação
parcial
da
Dcomp
no
37662.52668.080714.1.7.09-7024, tratada no processo no 11516.720209/2017-
56.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor da
compensação não homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e alterado pela MP no
656/2014 e pelo art. 8o da Lei no 13.097/2015.
A impugnante, inicialmente, alega que a multa isolada objeto do presente Auto de
Infração é decorrente dos despachos decisórios proferidos nos processos nos
11516.720209/2017-56 e 10983.911363/2011-71, de modo que há conexão direta
e indissociável entre tais processos e a presente autuação. Por essa razão,
defende ser necessário o apensamento do presente processo aos referidos
processos e a sua suspensão até o julgamento definitivo daqueles processos ou,
quando menos, para que sejam julgados em conjunto.
Alega improcedência da multa, pois houve equívoco na glosa do crédito
demonstrados nas manifestações de inconformidade apresentadas nos processos
já citados.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.827 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721723/2017-17
3
Inaplicabilidade da multa devido a violação aos, constitucionalmente previstos,
direito de petição e princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, equidade e
não confisco.
Pede o apensamento do processo aos processos nos 11516.720209/2017-56 e
10983.911363/2011-71 e o provimento da impugnação, com o cancelamento da
autuação.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 17/04/2018, protocolando o
Recurso Voluntário em 11/05/2018 e, com os mesmos argumentos da peça de impugnação,
apresentou os seguintes pedidos:
Preliminarmente, requer dignem-se V.Sas. a determinar o sobrestamento do
presente processo administrativo até o julgamento final dos PAFs nos
10983.911363/2011-71 e 11516.720209/2017-56 na esfera administrativa ou,
quando menos, para que sejam julgados em conjunto.
Ad argumentandum, considerando que a matéria está pendente de julgamento
pelo E. STF (RE 796.939) pela sistemática da repercussão geral, impõe-se, por
cautela, o sobrestamento do presente processo administrativo, a fim de evitar o
dispêndio de esforços de toda ordem deste E. CARF, que ao final do referido
julgamento pelo Pretório Excelso, deverá cumprir a solução lá definida.
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, com o cancelamento integral do Auto de Infração ora impugnado,
tendo em vista que: (i) as glosas efetuadas pela r. Autoridade Administrativa
foram indevidas, motivo pelo qual as compensações pleiteadas pela Recorrente
devem ser integralmente homologadas e afastada a multa isolada ora exigida; (ii)
a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 é abusiva, pois viola direitos
constitucionais do contribuinte; e (iii) o percentual da multa aplicada é abusivo,
violando os princípios da equidade e do não-confisco.
Por fim, caso se entenda pela manutenção da multa ora recorrida, requer-se que
seja determinada a adequação do valor da penalidade à glosa que eventualmente
remanescer no PAF no 11516.720209/2017-56.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.827 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721723/2017-17
4
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para
imposição de Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da
compensação não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 11516.720209/2017-56.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em sede de
repercussão geral através do Tema 736, sendo fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 20231.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.827 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721723/2017-17
5

Fl. 266
DF CARF MF
Original